Tribunal: STF
Processo: RE 1568369
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda Pessoa Física. Dedução de despesas médicas. Fundamentação da decisão judicial. Suficiência da fundamentação. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelo ora agravante, e se o agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    4. O agravante não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.